Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO – SEGURO - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA

1. O artigo 13 da Lei 11.442/2007 (dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980) estabelece que toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga.

2. Havendo negligência da transportadora em promover os atos e medidas necessários para que o seguro da carga fosse pago, deve responder pelos danos causados, mormente quando o contratante exigiu a contratação do seguro.

3. Negou-se provimento ao apelo.